Tribunal: TJPA
Processo: 0801694-93.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801694-93.2017.8.14.0006
APELANTE: MARIA LUCIETI MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAUSULA ABUSIVA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
DESCONTOS LIMITADOS A 30% DE SEUS PROVENTOS. PRECEDENTES STJ
.
LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE
.
NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Insurge-se a apelante contra a sentença de piso que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e conta corrente da autora à 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

II.
O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2010, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor;

III.
Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos;

IV. No caso concreto, do cortejo dos documentos carreado aos autos, constata-se que os descontos dos empréstimos consignados não ultrapassam a aludida margem legal de 30%(trinta por cento).

V. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba"

VI.
A apelante
também contraiu empréstimos junto ao banco requerido de natureza pessoal, operação denominada BANPARACARD EFETIVO, cujas parcelas incidem diretamente em sua conta corrente.

VII.

Sobre o tema,
a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”;

VIII. Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente;

IX.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA LUCIETI MOREIRA DOS SANTOS
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação Revisional de Contratos Bancários c/c Declaratória de Nulidade de Clausula Abusiva, ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
.

Historiando os fatos, narra a autora que é funcionária pública aposentada e que contraiu empréstimos junto a instituição financeira tanto na modalidade de consignados como de empréstimos pessoais, os quais culminam em um superendividamento financeiro que compromete 51,52% do seu salário, o que está afetando a sua subsistência básica, pugnando pela limitação dos descontos tanto em contracheque como em conta corrente a 30% ou 35% dos seus vencimentos líquidos.

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) No caso, o que pretende o autor é a revisão contratual, postergando ainda mais o pagamento da dívida em mais parcelas, ao contrário do que anteriormente acertado, o que, a meu sentir, não merece prosperar sob pena de se menosprezar o princípio da segurança jurídica e da autonomia da vontade.

O máximo que se poderia cogitar, considerando a natureza das verbas depositadas em conta corrente, seria a liberação dos descontos em conta, já que se afigura inconstitucional, como dito outrora, a retenção de verbas de natureza salarial.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Custas e honorários advocatícios pelo autor, estes últimos arbitrados em 15% do valor da causa, ficando desde já suspensa sua cobrança, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. (...)”

A autora interpôs embargos de declaração (id. 3698267), os quais foram devidamente contra-arrazoados (id. 3698274) e julgados improcedentes, conforme sentença de id. 3698279.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 3698282).

Em suas razões aduz que os empréstimos contraídos junto ao banco requerido comprometem mais da metade do seu salário mensal, levando a mesma a receber parte ínfima de seus vencimentos, sendo a única fonte renda de que possui para sobreviver, o que está afetando sobremaneira o mínimo existencial.

Argui ser pessoa idosa, aposentada, diabética e hipertensa, e em razão do seu estado de saúde necessita de uma série de cuidados e remédios para controlar suas enfermidades.

Aponta que não nega os débitos existentes, apenas pleiteia que os descontos sejam realizados em uma margem menor, limitada a 30% ou 35% dos seus vencimentos mensais.

Assevera que a instituição financeira, no desejo de vender seus produtos e aumentar seus lucros, aproveita-se do fato da apelante ser idosa e sem muitos conhecimentos sobre a dinâmica bancária, para liberar uma série de linhas de crédito que comprometem a saúde financeira da autora, entendendo fazer jus ao dano moral.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

O Banpará apresentou contrarrazões (ID 3698286).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 3735098).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do pedido da autora/apelante de limitação dos descontos incidentes a título de empréstimo consignado e demais modalidades de contrato de mutuo à 30% (trinta por cento) de seus rendimentos.

Sem razão a recorrente.

Consoante documentos carreados aos autos e confirmado pela própria apelante em suas razões iniciais, verifica-se que a mesma contraiu junto a instituição financeira requerida dois empréstimos consignados, um no valor de R$ 2.125,93 (dois mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos) e outro no valor de R$ 570,40 (quinhentos e setenta reais e quarenta centavos), além de um empréstimo com desconto em conta corrente no valor de R$ 2.385,58 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), o que compromete 51,52% do seu salário.

O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2010, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor.

O art. 2º, inciso II, do Decreto nº 2.071/10, considera a consignação facultativa como o
“desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”
.

Referido diploma disciplina ainda que a modalidade de empréstimo consignado efetivada por servidor não pode exceder a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, conforme prescreve o artigo 5º,
in verbis
:

Art. 5º A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.

Essa regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito, sob condições e prazo mais vantajoso, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Nesse contexto, é importante ressaltar que

a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo
consignado
em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”.

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente
. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9.
A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não há falar em redução dos descontos em conta corrente vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e provido. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora. 11ª Sessão ORDINÁRIA DE PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, realizada em 27/05/2019 a 03/06/2019. Sessão iniciada às 14h00. Belém (PA), 03 de junho de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora.(1803454, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-05).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AUTOR QUE JUSTIFICA A REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.Feito presidido pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Rosileide Maria da Costa Cunha. Belém/PA, 23 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (2246609, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25).

Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados pela apelante com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente.

Na hipótese, consta dos autos que a apelante contraiu dois empréstimos consignados junto a instituição financeira recorrida, um no importe de
R$ 2.125,93 (dois mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos) e outro no valor de R$ 570,40 (quinhentos e setenta reais e quarenta centavos), o que não ultrapassa a margem consignável, conforme se verifica nos contracheques acostados aos autos, onde se percebe um saldo mínimo de margem consignável.

Assim, a parcela descontada se encontra dentro do percentual da margem consignável, de modo que não há falar em ilegalidade quanto à referida operação.

Todavia, além disso, a recorrente ainda contraiu vários outros empréstimos diversos do consignado, denominados BANPARACARD-EFETIVO, cuja somatória das parcelas totalizam o montante de R$ 2.385,58 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), sendo descontado diretamente de sua conta corrente, conforme extrato bancário anexado ao id. 3698199 – Pág. 4.

Nesse sentido, cumpre registrar que não se mostra correto aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Dessa forma, diante da previsão legal acerca da matéria, somente deve haver limitação do percentual de 30% nas hipóteses de crédito consignado, não sendo aplicável por analogia às demais espécies de empréstimos pessoais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
29
de
março
de 20
21.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 04/05/2021